Tribunal: TJSP
Processo: 1028519-67.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de consentimento do autor quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem consignável e vício de consentimento do autor quanto à natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de consentimento não verificado - Contratação comprovada com demonstração de que o autor tinha exata compreensão das condições estabelecidas - Saques por meio do cartão de crédito consignado evidenciados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138, do CC e do art. 46, do CDC - Precedentes da Corte - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028519-67.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ALCIDES
MARTINS
LISBOA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
OLÉ
CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33600
Apelação no 1028519-67.2019.8.26.0562
Comarca de Santos
Apelante: ALCIDES MARTINS LISBOA
Apelado: BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A.
Juiz de Direito: Paulo Sérgio Mangerona
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito consignado -
Pedido fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de margem
consignável e vício de consentimento do autor quanto à natureza do contrato - Med. Prov.
681/2015 (convertida na Lei 13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os
proventos do devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota
adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de irregularidade - Vício de
consentimento não verificado - Contratação comprovada com demonstração de que o autor
tinha exata compreensão das condições estabelecidas - Saques por meio do cartão de crédito
consignado evidenciados - Não ocorrência das hipóteses do art. 138, do CC e do art. 46, do
CDC - Precedentes da Corte - Recurso não provido
1:- Trata-se de ação de anulação de contrato bancário de cartão de crédito
consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Adota-
se o relatório da r. sentença, in verbis: “ALCIDES MARTINS LISBOA moveu a
presente ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável c.c. restituição de valores e danos morais contra BANCO OLE
CONSIGNADO S/A, alegando, em síntese, que contratou empréstimos consignados
junto ao requerido, cujo pagamento seria feito por meio de descontos nos benefícios
previdenciários da autora, mas que após a celebração da avença sofreu um desconto
de empréstimo reserva de margem para cartão de crédito. Aduziu que, ao entrar em
contato com o requerido, foi informado de que não houve a realização do empréstimo
consignado tradicional, mas sim da contratação de crédito com reserva de margem
consignável, integralmente diverso do que fora inicialmente acordado. Pretende,
portanto, pela declaração da nulidade das contratações na modalidade de RMC, a
condenação do requerido a liberação da reserva de margem consignável de 5% e
suspensão dos descontos da folha de pagamento da requerente, a devolução dos
valores cobrados, no montante de R$ 5.469,53, bem como a condenação do requerido
ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais. A decisão de fls. 24
concedeu ao autora as benesses da justiça gratuita. Regularmente citado, o requerido
apresentou contestação a fls. 28, alegando, em síntese, que o autor contratou com o
Banco um cartão de crédito consignado, tendo utilizado o mesmo para efetuar
saques, além de ter quitado faturas. Sobreveio réplica às fls. 221. É O RELATÓRIO”.
A r. sentença julgou improcedente a ação. Consta do dispositivo: “Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e assim o faço com resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do CPC,
observada a gratuidade da justiça concedida. P.R.I.C. Santos, 16 de março de
2020.”.
Apela o vencido, alegando que foi induzido a erro pelo banco réu,
porquanto acreditava ter celebrado contrato de empréstimo consignado, mas acabou
firmando contrato de cartão de crédito consignado, sendo inservível a prova
colacionada que não se relaciona com o contrato descrito na petição inicial e pedindo
que seja acolhido integralmente o pedido inicial (fls. 240/258).
O recurso foi processado e está contrarrazoado (fls. 262/271).
É o relatório.
2:- De início, e para melhor compreensão da questão posta, é importante
registrar que o autor não nega a celebração de outras relações jurídicas com diversas
instituições financeiras rés, consistentes em contratos bancários de empréstimo
mediante desconto das parcelas de pagamento em folha (ou em conta corrente
destinada a recebimento de proventos), comumente chamados de empréstimos
consignados (veja-se fls. 17).
Tal consideração afigura-se de importância, porquanto é inequívoco que o
autor tem conhecimento das operações bancárias que realizou e as consequências daí
advindas.
Pois bem. Não se olvida que, tanto pela aplicação da na Lei Federal no
10.820/2003, quanto por entendimento jurisprudencial pacificado, vigora o limite de
30% sobre os rendimentos do devedor para o pagamento das parcelas dos
empréstimos consignados.
Posteriormente, veio a Medida Provisória 681/2015 convertida na Lei
13.172/2015 que majorou o limite consignável de 30% para 35% dos rendimentos
do devedor. Contudo, os 5% acrescidos têm destinação adstrita a cartão de crédito,
mediante pagamento das faturas por desconto nos vencimentos do contratante, ou
seja, cartão de crédito consignado.
Destarte, em princípio, não há ilegalidade do alegado comprometimento da
reserva de margem consignável (RMC) do autor com a celebração desse tipo de
contrato. No caso, está evidenciado que a tomada de dinheiro pelo autor, via cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito consignado, se deu pelo impeditivo de os bancos ultrapassarem o limite de
30% dos seus rendimentos para o pagamento do empréstimo consignado, ficando
comprometidos os 5% restantes para o adimplemento do valor mínimo das faturas.
A controvérsia, então, consiste no alegado vício de consentimento do autor
quando à natureza jurídica do contrato celebrado. Contudo, o instrumento de fls.
37/38, subscrito pelo autor, possui todas as informações necessárias para que ele bem
tivesse ciência das condições então estabelecidas, com sua expressa autorização para
desconto do valor mínimo das faturas em seus proventos. A fls. 47/132 fica
evidenciado que o autor realizou saques por meio do contrato de cartão de crédito
consignado. E, ao contrário do alegado pelo apelante, é evidente o vínculo entre o
contrato celebrado em 2/5/2016 e os saques realizados a partir de 4/5/2016 até
5/12/2019.
Não é incomum a alegação, segundo a qual, a obrigação assumida por meio
do cartão de crédito consignado é impagável, porquanto de lenta e penosa amortização
do valor principal. Entretanto, como é cediço, o cartão de crédito consignado prevê
um desconto do pagamento do valor mínimo da fatura, limitado ao percentual
correspondente aos proventos do devedor. A ele incumbe realizar o pagamento da
diferença junto ao credor para que não incidam encargos financeiros, também
previstos em contrato, sobre o valor não adimplido.
E é importante consignar que os encargos oriundos do pagamento não
integral das faturas do cartão de crédito consignado são sobejamente menores que
aqueles previstos, por exemplo, nos contratos de cartões de crédito ordinários, ou
ainda, aqueles exigidos por determinadas instituições financeiras quando da
celebração de contratos bancários de empréstimo sem garantias.
O vício de consentimento que comporta anulação ou, como no caso, na
modificação da natureza jurídica da operação bancária que o autor não nega ter
celebrado são aqueles previstos no Código Civil: erro, dolo, coação, estado de
perigo, lesão e fraude contra credores.
No caso, a hipótese aventada pelo autor é de erro quanto à natureza do
negócio entabulado. Contudo, assim preconiza o artigo 138 do Código Civil:
“Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de
vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de
diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.” (grifo nosso).
Não há nos autos evidência de que o autor não tinha condições de aperceber-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se do que estava contratando.
Tampouco se verificou, após encerrada a instrução processual, a hipótese
prevista no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, cujas disposições se
aplicam ao caso ora em análise (Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça):
“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os
consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento
prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de
modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
A propósito do tema, a Corte Bandeirante assim tem-se posicionado:
“BANCÁRIO - Ação de repetição de indébito, cumulada com pedido de
indenização por danos morais - Cartão de crédito consignado Sentença de
improcedência - Provas comprovam regular contratação de cartão de crédito,
dando ensejo a descontos e a reserva de margem consignável - Repetição e
indenização, incabíveis - Sentença mantida - Apelo desprovido.” (Apelação no
1001565-49.2017.8.26.0369, Rel. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 15a
Câmara de Direito Privado, j. 1o/2/2018).”
“Ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito com tutela
de urgência. Descontos efetuados no benefício previdenciário, a título de
'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação.
Decisão confirmada. Argumentos dela que são adotados nos moldes do art. 252
do RITJ. Precedentes desta Corte e da Corte superior. Pontos relevantes da
decisão. Termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela
autora. Contrato que prevê autorização prévia da beneficiária. Assinatura não
impugnada. Contratação comprovada. Abusividade não verificada. Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1038328-10.2017.8.26.0576, Rel. Virgílio de Oliveira Júnior, 21a Câmara de
Direito Privado, j. 31/1/2018).
“DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - pretensão da autora
fundada na não contratação de cartão de crédito e na falta de autorização para
a "Reserva de Margem Consignável" - requerido que comprovou a contratação
do cartão, bem como a previsão contratual de desconto do "pagamento mínimo"
no benefício previdenciário - prova documental que demonstrou saque da autora
no valor de R$1.906,00 e desconto direto apenas do "pagamento mínimo" -
inexistência de conduta ilícita do requerido - demanda improcedente - recurso
improvido.” (Apelação no 1010269-88.2016.8.26.0077, Rel. Jovino de Sylos, 16a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado, j. 15/8/2017).
Como já dito, a natureza do contrato e as suas cláusulas são absolutamente
claras. Tanto assim o é que o autor realizou saques de R$ 1.891,50, R$ 595,39, R$
322,51, R$ 320,70 e R$ 220,66 conforme se extrai de fls. 42/46, mediante créditos em
sua conta corrente.
Ainda que não haja demonstração da entrega ou de utilização do cartão
eletrônico do crédito, nem assim se verifica irregularidade na conduta do banco réu,
porquanto tal circunstância não infirma a intenção do autor em contratar. É que,
hodiernamente, a celebração de transações bancárias por meio telefônico ou por
transferência bancária não implicam na inexistência de vontade de celebrar o contrato.
Ora, o autor não nega que tenha recebido o dinheiro advindo da contratação
e as provas produzidas não têm o condão de mudar o desfecho da lide, uma vez que
não se demonstraram hábeis para provar fatos constitutivos do direito do autor (o
alegado engodo quanto à natureza jurídica do contrato), porquanto evidente que ele,
que já tinha realizado outros empréstimos consignados, só contratou cartão de crédito
consignado porquanto já atingido o limite de 30% de descontos dos seus rendimentos
permitido para os primeiros contratos.
Ademais, causa espécie que o autor, que já celebrou outros empréstimos
consignados, tenha aceitado crédito de dinheiro sem ter ideia do valor e número de
parcelas de pagamento necessárias para a quitação da obrigação.
Outra conclusão não é possível se não que, analisando-se por qualquer
ângulo a presente lide, não se demonstrou que o autor não tinha conhecimento das
informações do contrato, não havendo que se falar em qualquer espécie de vício de
consentimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que a parte autora não mais reúne os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator